Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-25.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que absolveu o querelado da prática do crime do artigo 140, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, por insuficiência de provas.
2. Pedido: condenação do querelado e fixação de reparação mínima dos danos ou anulação da sentença para complementação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório comprova a prática do crime de injúria em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos superam a dúvida razoável exigida para fundamentar o decreto condenatório; e (iii) se é possível anular a sentença e reabrir a instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, embora relevante em casos dessa natureza, não veio acompanhada de prova corroborativa mínima.
5. A documentação juntada não foi capaz de comprovar a materialidade da injúria específica narrada na queixa-crime.
6. A própria vítima admitiu que não estava sozinha em casa, ou seja, alguém presenciou os fatos, mas decidiu por bem não a arrolar como testemunha.
7. Persistindo dúvida razoável quanto à prática do delito, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
8. Não há que falar em reabertura da instrução, visto que a Defesa poderia ter arrolado a testemunha no momento oportuno e não o fez.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, caput, CPP, art. 386, VII, Lei 11.340/2006, art. 5o.